Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-26.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Ordinário no Mandado de Segurança no 1002896-26.2017.8.11.0000
RECORRENTE: DEBORAH BARBOSA CAMACHO
RECORRIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que o Departamento Judiciário Auxiliar certificou, em id. 86505470, que o “(...) o Recurso Ordinário foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado o devido pagamento das custas judiciais. Certifico, ainda, que a Recorrente deverá emitir GRU - Guia de Recolhimento da União de Recurso em Mandado de Segurança, conforme art. 105, inciso II, alínea "b" da CF/88, que encontra-se disponível no sítio eletrônico do STJ - Superior Tribunal de Justiça”.
Como se vê, não houve o devido recolhimento das custas judiciais em razão do equívoco na emissão da guia de pagamento.
Assim, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, sob pena de deserção.
Persistindo essa ou outra irregularidade, voltem os autos conclusos.
Com a devida comprovação do pagamento, certifique-se e intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Após, por se tratar de recurso ordinário, com fundamento no art. 105, II, “b”, da CF, encaminhem-se os autos ao STJ, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça